Tribunal: TJES
Processo: 5018739-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018739-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANTONIO INOCENTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. MÉRITO. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. ARTIGOS 6º, 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. FRALDAS DESCARTÁVEIS COMO INSUMO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTA O DEVER ESTATAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS GENÉRICAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO INOCENTE
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
que requer, em síntese, que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 76445984, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, ANTONIO INOCENTE, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, o Município suscitou a irregularidade na representação da parte autora, ao argumento de que a presente demanda deveria ter sido ajuizada pessoalmente.

Entretanto, em virtude das peculiaridades do caso concreto, por se tratar de demanda cuja matéria é afeta ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, entendo que a proibição de representação, em casos como este, consubstanciar-se-ia em cabal violação ao princípio da apreciação de lesão ou ameça de direito pelo Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Este princípio constitucional é garantia do cidadão de que sempre que houver a possibilidade de ameaça a direito ou lesão, o Estado, por meio do Poder Judiciário, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial, devido à sua indeclinabilidade.

O Sistema dos Juizados Especiais surgiu como uma forma de democratizar o acesso à Justiça, de modo que incluir obstáculos intransponíveis a este sistema é contrariar todo o avanço democrático por este realizado. Desta forma, verifico que a representação da pessoa natural não implicaria em desvirtuamento do princípio do devido processo legal; possibilitando, lado outro, a aplicação real e material do princípio do acesso à justiça.

Ademais, os elementos coligidos aos autos denotam que a parte requerente não poderia comparecer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos, dado o seu quadro de saúde. Afasto, portanto, a preliminar arguida.

Ainda em sede preliminar, o ente municipal sustenta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito
, por ausência de interesse de agir.
Contudo, o documento de ID 17912562 evidencia a resistência da parte requerida à pretensão deduzida, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário para a tutela do direito alegado, restando, assim, caracterizado o binômio necessidade–utilidade da prestação jurisdicional.

Ademais, a teor da r. jurisprudência dominante, a apresentação resistência processual (a exemplo do recurso inominado) é suficiente à demonstração da pretensão resistida e do inconformismo da parte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. OPOSIÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSAO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante atual entendimento do STF, nas ações de cobrança de DPVAT ajuizadas posteriormente ao julgamento do RE nº 824.712, publicado em 10/11/2014, "a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo" . Contudo, caso a seguradora demandada tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Precedentes: Recursos Extraordinários RE 839314/MA e RE 824704/MA) 2.
N
o caso, restou configurado o interesse de agir da parte autora, tendo em vista a apresentação de contestação por parte da ré, momento em se evidenciou a pretensão resistida
. 3. Necessária, a princípio, a produção de prova pericial para o efetivo deslinde da demanda, é inaplicável o art. 1.013, § 3º, I do CPC 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00038698020168080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018) – (
grifou-se
)

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESTAÇÃO POSITIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273, I, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO CONCESSIVA. 1. Não se pode condicionar a impetração de mandado de segurança a uma suposta inexistência de negativa administrativa por parte do Poder Público,
mormente quando a pretensão resistida resta configurada em razão do enfrentamento ao mérito da pretensão pela autoridade coatora, que aduz inexistir direito líquido e certo do impetrante
, em razão da limitação do direito à saúde em razão da proporcionalidade e da reserva do possível. A jurisprudência pátria vem trilhando no sentido de que ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo,
quando se caracteriza a pretensão resistida em juízo, face à contestação do pedido
(...). (TJ-ES - MS: 00112480420148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/05/2015, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2015) – (
grifou-se
)

Deste modo, deixo de acolher a preliminar arguida pela parte recorrente.

No mérito, a Constituição da República, em seu artigo 6º elenca, dentre os direitos sociais, a saúde. Direito este que, ainda na forma da Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

Por sua vez, o art. 198 e incisos da CF estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera do governo e atendimento integral.

Destarte, no caso em apreço, restou incontroversa a existência de doença que acomete a parte autora, bem como a necessidade do uso de fraldas geriátricas, que se infere pela documentação apresentada (ID
17912561)
, bem como a insuficiência de recursos (ID
17912560, pág. 6)
.

Nesse sentido, a existência do programa "Farmácia Popular" do governo federal não afasta a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento de insumos.

Em relação ao mérito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, vez que, conforme as recomendações médicas constantes dos laudos acostados sob o ID 17912561, restou evidenciado que o demandante sofre com perda de esfincter, razão pela qual necessita fazer uso de fraldas descartáveis para viabilizar a adequada manutenção de seu estado de saúde a de sua higiene pessoal.

Não é outro o entendimento atual deste Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde. 2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido. 5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.
6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente. 7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas. I
V - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente. Tese de julgamento: “A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 196. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5009360-96.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO
À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 120 fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente o Estado e o Município de São Mateus a fornecer mensalmente 120 fraldas geriátricas à parte autora, pelo período de dois anos.

3. O Município réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O TJES pacificou jurisprudência no sentido de considerar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional. A autora é acometida por incontinência esfincteriana, restrita ao leito desde seu nascimento. Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

6. A quantidade de fraldas a serem fornecidas está de acordo com a Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde: “Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda”.

7. Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal.
Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do decisum objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o decisum, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

8. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5003390-44.2023.8.08.0047. Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 06/Mar/2025)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)